Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-14.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR – MUNICÍPIO DE BARRINHA – EXONERAÇÃO – Pretensão de reintegração ao quadro de servidores, declarando-se a nulidade do ato administrativo de exoneração, com o pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais.
MÉRITO - Procedimento administrativo amparado pela legalidade – Observância ao contraditório e à ampla defesa – Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR – MUNICÍPIO DE BARRINHA – EXONERAÇÃO – Pretensão de reintegração ao quadro de servidores, declarando-se a nulidade do ato administrativo de exoneração, com o pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais.
MÉRITO - Procedimento administrativo amparado pela legalidade – Observância ao contraditório e à ampla defesa – Inteligência ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal – Poder Judiciário que detém o controle de legalidade – Fatos que culminaram na demissão que vieram robustamente demonstrados - Reintegração de servidor que não merece prosperar - Danos materiais e morais não verificados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003938-14.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
KLEBER ROCHA TORRES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRINHA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597
Apelante: Kleber Rocha Torres
Apelado: Prefeitura Municipal de Barrinha
Comarca: Sertãozinho
APELAÇÃO:
1003938-14.2018.8.26.0597
APELANTE:
KLEBER ROCHA TORRES
APELADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
VOTO 32726
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR

MUNICÍPIO DE BARRINHA
EXONERAÇÃO

Pretensão de reintegração ao quadro de servidores,
declarando-se a nulidade do ato administrativo de
exoneração, com o pagamento dos vencimentos retroativos
e indenização por danos morais.
MÉRITO - Procedimento administrativo amparado pela
legalidade Observância ao contraditório e à ampla defesa
Inteligência ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal
Poder Judiciário que detém o
controle de legalidade Fatos que culminaram na demissão
que vieram robustamente demonstrados - Reintegração de
servidor que não merece prosperar - Danos materiais e
morais não verificados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Kleber Rocha Torres em face da
Prefeitura Municipal de Barrinha, objetivando sua reintegração ao serviço
público, com pagamento dos valores que deixou de receber no período, bem
como indenização por danos morais. Alega ser servidor concursado desde 1992,
para o cargo de encarregado de dívida ativa. Sustenta que passou a sofrer
perseguição política em 2013 sendo injustamente demitido.
A r. sentença de fls. 820/821 julgou improcedente os pedidos.
Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
3
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade.
Apela o autor a fls. 830/842. Alega que a decisão administrativa carece
de fundamentação legal e lógica. Sustenta que não existe tipificação legal que
possa enquadrar o ato do recorrente. Ressalta que a prova testemunhal ampara
as alegações de perseguição. Postula a procedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, conforme
certificado a fl. 866.
Oposição ao julgamento virtual a fl. 872.
É o relatório do necessário.
Voto.
Cuida-se de ação ordinária objetivando reintegração ao serviço público,
com pagamento dos valores que deixou de receber no período, bem como
indenização por danos morais.
A sentença entendeu pela improcedência da ação.
Insurge-se o autor pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos
termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para
dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração
razoável dos processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
4
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o
julgamento “per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não
representa violação ao princípio do livre convencimento motivado. A respeito,
transcreve-se recente decisão monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de
agravo deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em
juízo
estritamente
prudencial,
que
se
torna
necessário
suspender a eficácia da decisão que, por mim proferida em
03/10/2016, concedeu provimento cautelar à parte reclamante,
ora agravada, em ordem a que subsista, até final julgamento
dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
proferida
em
31/08/2016
(2016/00131757), restando sustada, em consequência, a
aplicabilidade da Portaria no 022/2016, editada pelos MMs.
Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ (São José dos
Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos
nas petições recursais mencionadas e ora incorporados,
ainda que transitoriamente, à presente decisão. Cumpre
registrar, por oportuno, que se reveste de plena
legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no caso, da
técnica da motivação “per relationem” (HC 69.438/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal,
pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por
referência ou por remissão, reconheceu-a compatível
com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes
firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-AgR/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ
FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de
plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
5
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per
relationem', que se mostra compatível com o que dispõe
o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão
feita pelo magistrado referindo-se, expressamente, aos
fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte
a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério
Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover
a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a
que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO) Sendo assim, e tendo em consideração as razões
expostas, suspendo a eficácia do provimento cautelar por mim
deferido em 03/10/2016 até final julgamento dos recursos de
agravo interpostos na presente sede processual. Comunique-se,
transmitindo-se cópia da presente decisão ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado
de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres
Defensores Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a
presente reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da
Administração Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de
dezembro de 2016. Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado
em
02/12/2016,
publicado
em
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-262 DIVULG 07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões
que motivaram a improcedência dos pedidos permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se
nela fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados
pela parte apelante em suas razões recursais:
Encerrada a instrução, tem-se que a pretensão inicial é
procedente, em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
6
Não há que se falar em nulidade do procedimento
administrativo que culminou com a exoneração do autor.
Com efeito, ao autor foi garantido o devido processo legal e a
ampla defesa, com a nomeação de advogado, razão pela qual
não se vislumbra mácula no procedimento.
Ademais, não há qualquer vício na atuação do procurador do
município, ainda que em função em comissão, já que servidor
efetivo, na qualidade de integrante da comissão processante e
na defesa do município, já que tal atribuição é decorrente do
exercício do seu cargo público.
No mais, vislumbra identificação clara dos membros da
comissão processante, de modo que não houve prejuízo à
ampla defesa.
Por outro lado, não se vislumbra qualquer mácula ao
indeferimento de prova pericial, já que não havia controvérsia
sobre o percebimento da quantia, mas, tão somente, se
poderiam ter sido pagas ou não em parcela única e da forma
como realizada.
Isto posto, não se vislumbra mácula no procedimento
administrativo a ensejar sua anulação, já que respeitado o
disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Com efeito, da análise do procedimento administrativo, que
ensejou a instauração de inquérito civil considerando o
percebimento de gratificações indevidas por servidores municipais sem previsão legal (fls.
177/179),
restou
evidenciado que, não obstante o autor tivesse direito as verbas
percebidas, a forma do recebimento foi ilegal: qual seja, sem
prévia aprovação do Prefeito e sem lançamento nos holerites
(fls. 209/210).
Tal situação restou evidenciada e demonstrada pela prova oral
produzida no procedimento administrativo, que transcorreu de
maneira regular, e foi amplamente analisada pelo parecer da
comissão processante (fls. 199/202).
E, no caso em exame, não se verificou a ocorrência de
desvio de finalidade e/ou abuso de poder a justificar o
controle de mérito do ato administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
7
De fato, diversamente do precedente trazido pela parte autora a
fls. 801/804, os fatos apurados no procedimento administrativo
foram graves, já que implicaram, além da violação aos
princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade (art.
37, CF). Ademais, houve a intenção de destruição de provas.
Eis que o autor fez uso de computador pessoal para atividades
públicas, destacando que não havia qualquer arquivo dos seu
atos, dificultando qualquer apuração de sua conduta.
Não altera o acerto da conclusão a prova oral produzida, já que
de parcialidade presumida. Para além do notório dissenso
político, há prova nos autos que parte das testemunhas ouvidas
também responderam por procedimento administrativo ou
respondem por processos por força de denúncia o Ministério
Público por parte da atual administração.
Por tal motivo, o autor não faz jus à declaração de nulidade da
decisão administrativa, à reintegração ao cargo e ao
recebimento dos vencimentos correspondentes e tampouco a
indenização por dano moral, já que não configurado qualquer
ilicitude.
Com efeito, é certo que o controle judicial sobre os atos administrativos
reside apenas na legalidade, não podendo o Poder Judiciário substituir a
Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar
ao exame do mérito do ato administrativo, uma vez que não é instância revisora
desta.
Preciosa, a propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles:
"Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo
administrativo disciplinar para verificar se a sanção
imposta é legítima à luz do devido processo legal
material, e se a apuração da infração atendeu ao devido
procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os
motivos da punição e saber se foram atendias as
formalidades procedimentais essenciais, notadamente a
oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da
comissão processantes e da autoridade julgadora nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
8
limites Administração quanto à escolha da pena aplicável
dentre as consignadas na lei ou regulamento do serviço, à
graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou
oportunidade de sua imposição. O poder Judiciário pode,
se provocado, examinar os motivos e o conteúdo do ato
de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente
à lei e aos princípios, em especial aos da
proporcionalidade e razoabilidade. Em suma, o que se
nega ao Poder Judiciário é o poder de substituir ou
modificar a penalidade disciplinar a pretexto de fazer
justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada,
ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a
substituição da discrionaridade legítima do administrador
por arbítrio ilegítimo do juiz" (in Direito Administrativo
Brasileiro, 33a edição, São Paulo- Malheiros, 2007, p.
698) (g.n).
Nesse sentido, menciona-se que o exame dos autos revela que o
procedimento administrativo respeitou o devido processo, contraditório e ampla
defesa (art. 5o, LIV e LV, CF), não se divisando qualquer ilegalidade passível de
revisão pelo Poder Judiciário.
Ademais, os fatos que culminaram na demissão do autor vieram
robustamente demonstrados, não havendo que se falar em violação aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.
Do Relatório Final do Processo Administrativo, copiado a fls. 171/176,
extrai-se ter sido devidamente apurada a conduta do ex-servidor, então
responsável pelo fechamento da folha de pagamento e pelo lançamento dos
créditos correspondentes aos salários dos servidores municipais, consistente em
proceder o lançamento de crédito em sua própria conta corrente, supostamente
referente a indenização de férias, sem a correspondente discriminação das
verbas e valores no holerite do pagamento, tampouco autorização para
mencionado pagamento.
Nesse contexto, à falta de vícios que possam macular a regularidade do
procedimento administrativo, bem como presentes os pressupostos de direito e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003938-14.2018.8.26.0597 -Voto no
9
de fato que autorizaram a aplicação da penalidade e estando a decisão que
aplicou a pena devidamente fundamentada, nada justifica a pretendida anulação
do procedimento administrativo.
Em verdade, o que busca o autor é o reexame dos fatos e a revisão do
procedimento administrativo impugnado, o que é inadmissível, sob pena de
violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2o da CF).
De rigor, portanto, a improcedência da ação.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
10% do valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator